Tribunal: TJDFT
Processo: 0724508-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A taxa de condomínio tem natureza sui generis, pois não depende de adesão da parte, bastando que este opte por morar em uma unidade condominial e são transmitidas com o bem e de forma automática ao adquirente, independentemente de sua vontade ou ciência, pois estão ligadas diretamente ao bem.
1.1. É pacífico, ainda, o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa.
2. O caso dos autos envolve a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
2.1. Decorre da própria lei que instituiu a alienação fiduciária - Lei no 9.514/1997, que após a consolidação da propriedade, o credor fiduciário deve proceder ao leilão público para alienação do imóvel em que constarão, além do valor da dívida do contrato de financiamento, os encargos do imóvel, que inclui as contribuições condominiais.
2.2. Na hipótese, já foi deferida anteriormente, nos autos de origem, a penhora dos direitos aquisitivos do bem, que também garante o pagamento após a realização do leilão e quitação da dívida com o credor fiduciário.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.